Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-27.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001891-27.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ANGELIKA CAMPOS ASSAOKA - CPF: 694.696.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANTONIO DE BARROS REIS - CPF: 632.716.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– REALIDADE – ATRIBUIÇÕES ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NOS JUÍZOS DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL E DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL – FATO DELITUOSO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO VEÍCULO EM QUE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA (EX-COMPANHEIRA DO INDICIADO) – DIVERGÊNCIA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS FATOS E TIPIFICAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA –
CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado nº 51.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo
DA 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar o inquérito policial n. 0012700-69.2018.8.11.0042 (Código 520629).

Emerge dos autos que o inquérito policial foi instaurado para apurar a conduta do suspeito Leonardo Antonio De Barros Reis, que cometeu, em tese, o delito tipificado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em 17 de fevereiro de 2017.

Inicialmente o inquérito policial tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de da Comarca de Cuiabá/MT, entretanto, a Promotoria de Justiça responsável perante o referido órgão jurisdicional, manifestou dizendo que o aquele Juízo não seria o competente para julgar crimes dolosos contra vida, razão pela qual declinou de suas atribuições e o feito redistribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal.

Porém, a d. Promotora de Justiça que atua perante o Juízo da 8ª Vara Criminal também declínio de suas atribuições, argumentando que o crime cometido por Leonardo Antônio de Barros Reis, se amolda à prática de homicídio tentado, havendo concordância daquele Juízo, que exarou decisão, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Por sua vez, o membro do Ministério Público atuante no Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT manifestou que o crime praticado, em tese, ocorreu em virtude da pretérita relação íntima de afeto entre o indiciado e a vítima Angelika Campos Assaóka, logo é competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital. Ainda, se reconhecida a inexistência de animus necandi, restaria o crime de dano ou disparo de arma de fogo, que é de competência é da Justiça Comum, retirando novamente a competência da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O suscitante acolheu a manifestação do Ministério Público, suscitando o conflito negativo de competência, a fim que seja reconhecida a competência da 1ª Vara Especializada e Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT (id. 75392522).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 75713050).

O juízo suscitado prestou informações (id. 77128462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
para processar e julgar o presente feito (id. 79668972), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Conflito de Jurisdição suscitado pela 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital em face da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da mesma Comarca. Inquérito Policial instaurado para investigar suposta prática de crime de tentativa de homicídio/disparo de arma de fogo praticado contra mulher em virtude do inconformismo do indiciado, como fim do relacionamento ocorrido há três anos. Existência de medidas protetivas fixadas em desfavor do indiciado anteriormente à ocorrência do fato. Teses ministeriais ratificadas pelos respectivos juízos. Configuração de Conflito de Jurisdição. Precedentes. Delito praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher em razão de relação pretérita de afeto. Competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, apto à garantia da devida tutela de amparo à vítima, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial por ventura necessários, inclusive ao agressor.
Parecer pela procedência do Conflito
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo
DA 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar o inquérito policial n. 0012700-69.2018.8.11.0042 (Código 520629).

In casu
, o indiciado Leonardo Antonio de Barros Reis estava separado da vítima há mais de 03 anos, não aceitava o término do relacionamento com Angelika Campos Assaóka, pessoa a quem, recorrentemente, importunava, tanto que, na data do fato, já possuía medidas protetivas em seu desfavor.

Por fim, em 17 de fevereiro de 2017, no período noturno, a vítima se encontrava no interior do seu veículo, acompanhada de um colega de trabalho, quanto o investigado surgiu por trás do veículo com arma em punho pôs-se a bater no vidro ocasionando o deslocamento da vítima, cujo veículo acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo só percebido por ocasião da revisão do carro cuja vistoria verificou a existência de uma perfuração próxima à lanterna traseira esquerda, compatível com disparo de arma de fogo.

Inicialmente, emerge dos fatos cenário típico de violência contra a mulher, praticada em razão da existência de relação íntima de afeto, de forma que em não havendo dúvida quanto ao elemento subjetivo.

Desta forma, o inquérito policial tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de da Comarca de Cuiabá/MT, porém, a Promotoria de Justiça responsável perante o referido órgão jurisdicional, manifestou dizendo que o aquele Juízo não seria o competente para julgar crimes dolosos contra vida, razão pela qual declinou de suas atribuições e o feito redistribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal.

Porém, a d. Promotora de Justiça que atua perante o Juízo da 8ª Vara Criminal também declínio de suas atribuições, argumentando que o crime cometido por Leonardo Antônio de Barros Reis, se amolda à prática de homicídio tentado, havendo concordância daquele Juízo, que exarou decisão, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Por sua vez, o membro do Ministério Público atuante no Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT manifestou que o crime praticado, em tese, ocorreu em virtude da pretérita relação íntima de afeto entre o indiciado e a vítima Angelika Campos Assaóka, logo é competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital. Ainda, se reconhecida a inexistência de animus necandi, restaria o crime de dano ou disparo de arma de fogo, que é de competência é da Justiça Comum, retirando novamente a competência da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O suscitante acolheu a manifestação do Ministério Público, suscitando o conflito negativo de competência, a fim que seja reconhecida a competência da 1ª Vara Especializada e Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT (id. 75392522).

Pois bem.

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá ao declinar a competência consignou:

“...

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para a apuração do delito de desobediência de decisão judicia e disparo de arma de fogo, do Código Penal Brasileiro, praticados, em tese, pelo indiciado LEONARDO ANTONIO DE BARROS REIS em face de ANGÉLIKA CAMPOS ASSAÓKA.

Instada a se manifestar, a digna representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo arquivamento do presente Inquérito Policial com relação ao delito de desobediência a decisão judicial, haja vista que os fatos ocorreram antes do vigor da Lei 13.641/18, que inseriu na Lei Maria da Penha o artigo 24-A, onde passou a ser considerado crime em 03.04.2018, bem como manifestou pela declaração de incompetência da vara quanto ao delito de disparo de arma de fogo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O delito de desobediência, consiste em “desobedecer ordem legal de funcionário público”. A objetividade jurídica da norma em comento é o prestígio e o cumprimento das ordens emanadas por funcionários públicos no desempenho de suas atividades.

Ocorre que os fatos ocorreram em 17.02.2017, ou seja antes da alteração da lei 11.340/2006, acerca do descumprimento de medidas protetivas. Na época dos fatos segundo recente entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, em caso de descumprimento de medidas protetivas deferidas à vítima de violência doméstica, nas diretrizes da Lei nº 11.340/06, a respectiva consequência jurídica impositiva é a prisão, não havendo que se falar na caracterização do delito de desobediência (art. 330 do CP).

Nesse diapasão, na hipótese do réu descumprir medidas protetivas deferida em favor da vítima, este não mais incorrerá nas penas do delito previsto no art. 330 do Código Penal, e sim estará sujeito à sua prisão.

A propósito, jurisprudência pacífica no STJ:

...

Com efeito, predomina-se que o crime de desobediência é um delito subsidiário, que só será aplicado à conduta violadora quando não houver sanção processual, civil ou administrativa prevista especificamente para tanto, a fim de se evitar o bis in idem.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido Ministerial de fls. 38/42, por reconhecer a ausência de justa causa para a deflagração de uma ação penal com relação ao delito de desobediência em desfavor do indiciado LEONARDO ANTÔNIO DE BARROS REIS e, por consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos com relação ao delito de com relação ao delito de desobediência judicial, ressaltado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.

Com relação ao delito de disparo de arma de fogo, determino a extração das cópias essências, bem como DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar o presente delito, determinando a sua redistribuição ao Juízo Competente para as providências cabíveis.....”
(id. 75392523, p. 04/07).

O feito foi distribuído perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo que o Magistrado acolheu a manifestação do Ministério Público quanto a competência da 12ª Vara Criminal da Capital nos seguintes termos:

“...

A ilustre Promotora de Justiça com assento nesta Comarca, Dra Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, manifestou-se em cota vazada às fls. 47, dos presentes autos pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA deste Juízo, em favor da 12ª Vara Criminal desta Capital.

Segundo a diligente Promotora, a competência para julgamento dos delitos de crimes de homicídio, é da 12ª Vara Criminal desta Capital, conforme dispõem o art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante dessa realidade factual, pugnou pela remessa dos presentes autos com aquele Juízo.

É a suma.

DECIDO:

Razão assiste a ilustre Promotora de Justiça, quando afirma que a competência para o julgamento do presente feito é do Juízo da 12ª Vara Criminal desta Capital.

POSTO ISSO,

e atendendo às falas ministeriais DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO e determino a sua remessa ao Juízo da

12ª Vara Criminal desta Capital, que

é

competente para a tramitação e julgamento dos presentes autos....”
(id. 75392523, p. 12/13).

Por sua vez, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“...

Compulsando os autos, e em consonância com o parecer ministerial verifico que os fatos ocorridos não se enquadram nos crimes dolosos contra a vida de competência deste Juízo. Vejamos:

Analisando as provas até então produzidas, vislumbra-se que o indiciado Leonardo Antonio de Barros Reis não aceitava o término do relacionamento com Angelika Campos Assaóka e inclusive já possuía medidas protetivas em seu desfavor.

Desta forma, nos termos do Provimento n.º 004/2008/CM, da Lei Complementar Estadual n.º 313/2008 e alterações posteriores, contidas nas Resoluções n.º 018/2012/TP, publicada no DJE, edição 8885, de 30 de agosto de 2012, n.º 012/2013/TP, disponibilizada no DJE/MT, Edição n.º 9080, de 28 de junho de 2013, ratificadas na Resolução n.º 23/2014-DTP, de 1º.12.2014 (DJE, edição n.º 9437, de 11.12.2014), tem esta 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a competência exclusiva para a instrução, o preparo e os demais atos relativos aos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida, a serem julgados perante o Tribunal do Júri, limitada, contudo, à decisão confirmatória da pronúncia, pelo Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em Sentido Estrito, transferindo-se a competência, a partir daí, para a 1ª Vara Criminal.

Entretanto, com a edição e entrada em vigor da Lei n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006, bem como a criação e instalação, nesta Comarca de Cuiabá, de Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, cessada a competência desta unidade no tocante aos fatos delituosos especificados na supradita lei.

Também o Egrégio Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso disciplinou a questão pelo Provimento n.º 008/2007/CM, de 29 de maio de 2007, estabelecendo, no § 1º, de seu artigo 1º, que:

“§ 1º. Para atrair a competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, imprescindível tratar-se de fato-crime com registro da ocorrência na esfera policial ou em decorrência de promoção pelo Ministério Público (arts. 12, caput, e 19, ambos da Lei n.º 11.340/2006), sempre com a representação como condição de procedibilidade nas hipóteses previstas em lei.”

Já o artigo 2º e seu § 1º, prescrevem:

“Art. 2º. Consoante o disposto no art. 5º, caput, da Lei n.º 11.340/2006, e a previsão feita no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor (art. 30 da Lei n.º 11.340/2006).

§1º. Finalizado o sumário de culpa, com a pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária, será procedida a intimação do denunciado, com o posterior encaminhamento do processo criminal (arts. 410, 411 e 412 do CPP) à Vara do Júri.

(...)”

Por fim, o artigo 4º, também do supradito Provimento, limita a redistribuição dos feitos, nos seguintes termos:

“Não haverá redistribuição dos PROCESSOS PRECEDENTES ao início da vigência da Lei n.º 11.340/2006”.

Feitas estas considerações e em consonância com o parecer ministerial de fls. 15/16 considerando a ocorrência do conflito de jurisdição nos termos do art. 114, inciso I do Código de Processo Penal, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nos moldes delineados no art. 116, § 1° do Código de Processo Penal a fim de que seja reconhecida a competência jurisdicional da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, observadas as formalidades legais e com as homenagens deste juízo...”
(id. 75392522, p. 03/06).

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a Lei nº 11.340/2006 não se restringe à violência no âmbito da unidade doméstica, abrangendo também a violência contra o gênero feminino no âmbito da família”
(STJ, AREsp nº 1090911 – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.2.2018).

Lançadas essas premissas e atento à hipótese dos autos, observa-se que o Inquérito Policial já foi concluído, mas
não houve oferecimento de denúncia
, justamente porque os órgãos acusatórios, atuantes em Juízos distintos, se consideraram carecedores de atribuição para ofertá-la.

É imperioso recordar que só se pode cogitar de
Conflito de Competência
quando existente uma relação de
natureza processual
, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades estiverem exercendo
funções decisórias
.

Nota-se que
não houve a prolação de atos decisórios pelos magistrados
, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça e encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente atos processuais de natureza
administrativa
.

Ainda, da lição extraída da regra prevista no artigo 109, do Código de Processo Penal (“
Se em qualquer
fase do processo
o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte
”), em conjunto com aquela disposta no artigo 214, parágrafo único, do RI/TJMT (“
O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias
”).

Ora, se a pretensão punitiva, sob a forma de denúncia, ainda não foi deduzida e os Juízos não proferiram qualquer ato de cunho decisório, é fácil perceber que o incidente suscitado versa sobre
conflito de atribuições entre órgãos acusatórios
, questão que deve ser dirimida na
seara administrativa do Ministério Público
.

Nesse ponto, embora ambos os juízos tenham se declarado incompetentes para processar e julgar o feito, acolhendo as respectivas manifestações ministeriais, não se trata, de maneira alguma, de conflito de competência, mas de verdadeiro conflito de atribuições.

Isso porque não compete ao juízo definir, antes do oferecimento da denúncia, qual o tipo penal em que se enquadra a conduta criminosa atribuída ao réu, pois o Ministério Público é o titular da ação penal, e não pode ser obrigado pelo Poder Judiciário a formular denúncia que ofenda sua independência funcional.

Para RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“
determina-se a competência no momento em que a ação é proposta
. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia”
(Manual de Processo Penal, Ed. Jus Podivm, 4ª edição, pág. 570 - destaquei).

Mais adiante, o renomado autor destaca:

“5. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na lição doutrinária, por conflito de atribuição entende-se a divergência estabelecida entre membros do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento do fato supostamente definido como crime.

O conflito de atribuições não se confunde com o conflito de competência. Cuidando-se de ato de natureza jurisdicional, o conflito será de competência; tratando-se de controvérsia entre órgãos do Ministério Público sobre ato que caiba a um deles praticar, ter-se-á um conflito de atribuições” (ob. cit, págs. 1109/1110).

AFRÂNIO DA SILVA JARDIM e PIERRE SOUTO MAIOR COUTINHO DE AMORIM discorrem sobre a questão:

“Vale a pena, nesse passo, transcrever as corretas palavras do professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro, em estudo dedicado ao tema:

‘O fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado.

O conflito de atribuições não tem a ver com os órgãos (autoridades) nem com a forma e momento da prática do ato mas antes com o conteúdo da atividade a ser realizada’.

Com poucas palavras, poderíamos dizer que, para identificação da natureza doo conflito, deve ser examinado o aspecto ontológico do ato e não o aspecto subjetivo ou orgânico, o qual está voltado para a autoridade que o pratica. Em trabalho recente, o citado professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro novamente esclarece que ‘o conflito de atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional, pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua prática.

Concluindo, pode-se afirmar que inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados. Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (contracautela).

Certo, pois, o aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando decidiu:

‘Conflito de jurisdição. Hipótese de conflito de atribuições. Não se configura quando o desacerto sobre o juízo competente só existe no plano do Ministério Público e antes da denúncia.

Sem o pedido inicial não se instaura a jurisdição. Caso de simples conflito de atribuições, a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça (Ac. unan. da 3ª Câm. Crim., rel. Des. Vivalde Couto, 25.06.81. Conflito de Jurisdição nº 592, reg. em 04.08.81m verbete nº 1.597, publ. Ementário de Jurisprudência do TJERJ, ed. Liber Juris, ano 4º, 1983, p. 352).

[...]

Diante do sistema acusatório e em decorrência do salutar princípio ne procedat iudex ex officio, jamais se poderá admitir que o órgão julgador imponha à parte a propositura de sua ação penal, pois, como escreveu o professor Sergio Demoro, ‘a ele, Ministério Público, incumbe decidir onde e como deve apresentar sua demanda’.

Posta a demanda, delimitada a acusação através de uma imputação determinada, aí sim, caberá ao Juiz decidir sobre sua competência, pois agora a atividade a ser empreendida tem a natureza jurisdicional. Com absoluta precisão, salientou o grande Frederico Marques que ‘uma vez que não mais existe, entre nós, o Juiz inquisitivo, cumpre à acusação delimitar a área de incidência da jurisdição penal e também movimentá-la por meio da propositura da ação penal’.

Note-se, outrossim, que o art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.625/93, consagra expressamente a independência funcional dos membros do Ministério Público como princípio institucional, devendo ser respeitada até mesmo pelo Procurador-Geral. Ademais, o próprio art. 2º da Constituição da República, que consagra a independência e harmonia dos Poderes, vedaria frontalmente a possibilidade de obrigar o Executivo a que propusesse esta ação penal, desta ou daquela forma.

Por isso, parece-nos integralmente ajustado à nossa realidade constitucional o magistério do Dr. Luiz Fernando de Freitas Santos quando diz que ‘afrontaria o princípio da independência e harmonia dos poderes permitir que o Juiz interferisse na esfera de atribuição do Ministério Público, decidindo, antes de proposta a ação penal, que o inquérito policial deveria tramitar perante outro juízo. Tanto equivaleria a dizer que o Poder Judiciário estaria determinando qual deveria ser o Promotor a que cumpria oficiar no inquérito, como se o Ministério Público fosse subordinado hierarquicamente à magistratura’. ‘Assim como a magistratura é o Juiz primário de sua competência, o Promotor é o Juiz, também primário, de sua própria atribuição’”
(Direito Processual Penal – Estudos e Pareceres, Ed. JusPodivm, 14ª edição, págs. 343/345).

Em verdade, o momento adequado, caso o magistrado entenda que a definição jurídica atribuída ao réu na ação penal não é correta, é na prolação da sentença, determinando a
emendatio libelli
ou a
mutatio libelli
, conforme for o caso.

Esse posicionamento há muito se encontra consolidado no Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar”
(HC 87324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007).

Ainda, esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais já se manifestou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93. Inteligência do Enunciado nº. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 0019142-22.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NOS JUÍZOS DA 12ª VARA CRIMINAL E 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DIVERGÊNCIA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS FATOS E TIPIFICAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado nº 51.
(N.U 0039705-61.2019.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MAUS-TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE PROVENTOS. VÍTIMA IDOSA (ARTS. 99 E 102 DA LEI Nº. 10.741/2003). EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E O JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORAS DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93.
(N.U 0023591-86.2017.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
OPINIO DELICTI
- DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO - HIPÓTESE DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS À PGJ.
Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal nº. 8.625/93
. Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público
(CJ 45316/2017, Des. Paulo da Cunha, DJe 7.6.2017).

No mesmo sentido, eis o teor do
Enunciado nº. 51 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público
”.

Este entendimento encontra-se consolidado no âmbito dos Tribunais Estaduais, conforme se observa dos precedentes abaixo, das Cortes Capixaba, Paranaense e Mineira:

EMENTA: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - DIVERGÊNCIA SOBRE COMPETÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1) Não havendo processo, ou seja, se ainda não foi instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência, mas, sim, em conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, a ser dirimido pela Procuradoria-Geral da Justiça, aplicando-se por analogia o artigo 28, do CPP. 2) Conflito não conhecido. (
TJ-ES - Conflito de Jurisdição CJ 00331554020118080024
- Data de publicação: 21/05/2013)

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASCAVEL EM FACE DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND.
DENÚNCIA
NÃO OFERECIDA.
DIVERGENCIA
ENTRE
PROMOTORES
DE
JUSTIÇA
. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. OPINIO DELICTI PENDENTE DE FORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO
OFERECIMENTO
DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL NA FASE PRÉ-JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA EXCLUSIVAMENTE
PARA
FINS DE ATENDIMENTO À PROVIDÊNCIAS ABRANGIDAS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES EVIDENCIADO QUE DEVE SER SANADO PELO PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA
. ARTIGO 19, INCISO XIX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 85/1999. PRECEDENTES DESTA CORTE.RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há clara
divergência
entre os membros do Ministério Público quanto à capitulação jurídica da conduta praticada nos limites territoriais da Comarca de Cascavel, pendendo, assim, de formação a opinio delicti, motivo pelo qual sequer foi ofertada a
denúncia
. 2. Compete ao Procurador-Geral de
Justiça
dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. 3. A atuação jurisdicional na fase de investigação preliminar deve pautar-se, exclusivamente, pela necessidade de tutela das liberdades públicas e pelo atendimento de providências abrangidas pela cláusula constitucional da reserva de jurisdição, que impliquem no ingresso na esfera de direitos fundamentais.4. Recurso não conhecido. (TJPR - 4ª C. Criminal em Composição Integral - CC - 1556471-9 - Cascavel - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - - J. 04.08.2016).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – IMPASSE TRAVADO ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ATUANTES EM JUÍZOS DE COMPETÊNCIA DISTINTA – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo impasse entre Promotores de Justiça acerca do juízo competente para processamento e julgamento do feito, antes do oferecimento da denúncia, trata-se de conflito de atribuições, cuja solução incumbirá ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do disposto no artigo 10, X, da Lei 8.625/93 e art. 18, XXII, da Lei Complementar 34/94. (TJMG CJ 100001601561470000 – publicado em 15/07/2016).

Assim, considerando que a divergência entre órgãos acusatórios acerca do contexto envolvendo o fato criminoso (se no âmbito da violência doméstica e familiar ou não) configura mero
conflito de atribuições
, é evidente que a controvérsia posta
nestes
autos deve ser solucionada
interna corporis
, sem prejuízo de futuro controle pelo Poder Judiciário, por ocasião da admissibilidade da denúncia.

Por fim, em caso análogo (conflito de Jurisdição n. 1003035-36.2021.8.11.0000, o eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior ao lançar o seu parecer reconheceu a existência de conflito de jurisdição, vejamos:

“No caso em análise, exsurge dos autos que ambos os Promotores de Justiça repeliram o caderno investigativo em apreço, caracterizando, portanto, o conflito negativo de atribuições.

...

3. Decisão

Diante do exposto, conheço do presente conflito negativo de atribuições e dirimo-o, declarando caber à 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT atuar nos autos deste Inquérito Policial SIMP nº. 002649-001/2021 (autos de origem nº. 0006985-51.2015.8.11.0042 e SIMP nº. 001822-007/2015).

Devolva-se os autos ao DAEXP para que proceda às certificações previstas no art. 2º, § 6º, do Ato Administrativo nº. 739/2018-PGJ e adote as demais providências estabelecidas no referido Ato.

Comunique-se os Promotores de Justiça conflitantes acerca da presente decisão.”

Com essas razões e em
dissonância
do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei nº. 8.625/93, que é competente para dirimir o conflito de atribuições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021